Tribunal: TJDFT
Processo: 0750867-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. RITUXIMABE 500 MG. LUPUS ERITEMATOSO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. OITIVA DO NATJUS. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que alega tão somente a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da causa, por entender ser situação de litisconsórcio passivo necessário da União, nos termos da decisão proferida no RE 855.178/SE, Tema 793, repercussão geral. No mérito, sustenta que a medicação requerida não é padronizada, e a parte autora não demonstrou os requisitos que autorizam o fornecimento da medicação, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial Repetitivo 1.657.156-RJ, Tema 106). Assim, requer o reconhecimento da preliminar de nulidade e caso não seja esse o entendimento, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
3) PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. Não prospera. Tanto a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 23, inciso II e a Lei no 8.080/90, em seu art. 15, atribuem competência comum entre os entes da federação, não implicando a formação de litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária quanto à prestação da saúde pública, cabendo à parte autora a possibilidade de escolher contra quem litigar, a fim de exigir a concretização do seu direito à saúde. PRELIMINAR REJEITADA. Precedentes: (Acórdão 1234342, 07342232520178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
5) A autora recorrida é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico com critérios de Anemia Hemolítica, razão pela qual foi indicado o medicamento RITUXIMABE, uso contínuo e urgente, conforme relatório médico anexado aos autos. Houve negativa de seu fornecimento por parte do Poder Público pelo fato de o paciente não se enquadrar nos critérios de inclusão, estabelecidos em PCDT (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas). Observa-se que o medicamento em questão não é padronizado, porém, tem registro na ANVISA.
6) Havendo divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, bem como a existência de alguns medicamentos off label, é mister a oitiva do NATJUS, a fim de subsidiar o entendimento quanto à imprescindibilidade ou não da prescrição dos medicamentos, a existência ou não de outros remédios para tratamento da doença e sua eficácia terapêutica, considerando as peculiaridades do caso em questão. A despeito de o NATJUS caracterizar-se como órgão consultivo deste Tribunal de Justiça, a Turma Recursal entendeu ser importante a elaboração de laudo técnico de forma a subsidiar a decisão dos magistrados em tema acerca do fornecimento de medicamento pelo Distrito Federal.
7) Por ser necessário conhecimento técnico específico para o julgamento da causa e estar envolvido o Distrito Federal no polo passivo, faz-se necessária a oitiva prévia do NATJUS para confirmar a prescrição feita por médico da rede particular, estando referida condição, inclusive, em consonância com art. 10 da Lei 12.153/09. A despeito de constar Parecer Técnico de outro caso de uso do medicamento, conforme informação constante do site deste Tribunal, observa-se que o medicamento em questão é utilizado para o tratamento de doenças renais, sendo que a parte autora, ora recorrida, foi diagnosticada com lúpus eritematoso. Assim, necessário se faz a elucidação acerca da eficácia da medicação solicitada para a doença indicada pela paciente.
8) Destarte, a sentença deve ser anulada, a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual, com os elementos técnicos necessários e obrigatória oitiva do NATJUS, sem prejuízos de atos até então praticados.
9) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA QUE O PROCESSO SEJA DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, COM A OITIVA DO NATJUS, MANTIDOS OS EFEITOS DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.
10) Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. (art. 55, Lei 9099/99).
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).